Tribunal: TJDFT
Processo: 0711511-94.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROMOÇÃO INTERNA. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. MILITAR CONSIDERADO INAPTO NO TESTE DINÂMICO DE BARRA. 5 (CINCO) REPETIÇÕES NÃO CONCLUÍDAS. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face de sentença que julgou improcedente o pedido de anulação do ato administrativo que o reprovou em teste de aptidão física - TAF ano de 2021. Subsidiariamente, pleiteou a condenação do réu a submeter a parte autora a novo TAF e ressarcimento da preterição à graduação de cabo QBMG-2; e por consequência sua promoção em ressarcimento de preterição, à graduação de 3o SGT-QBMG-2, a contar de 01/12/2022; reconhecimento do direito de promoção em ressarcimento de preterição e a condenação do réu ao pagamento das diferenças salariais não auferidas pelo autor . Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso próprio e tempestivo. Preparo devidamente recolhido.
III. O recorrente é bombeiro militar e foi considerado inapto no Teste de Aptidão Física – TAF, realizado em 04/05/2021, destinado à regular promoção na carreira. Segundo o Anexo 1, TAF 1, da Portaria no 08 de 8 de março de 2013, o autor deveria concluir 5 repetições, no mínimo, no teste dinâmico de barra. Não obstante, segundo o resultado da avaliação, apenas 1 (uma) repetição foi concluída, de modo que o recorrente foi considerado inapto. O referido ato administrativo goza de presunção relativa de veracidade, de modo que apenas pode ser afastada mediante prova em sentido contrário, a ser produzida pelo interessado. Não se trata de produção de prova negativa. Deveria o recorrente provar que realizou as 5 (cinco) repetições, o que não foi feito.
IV. Como foi bem exposto pelo Juízo de origem, “(...) o conjunto probatório acostado aos autos, não é suficiente para comprovar que o autor fez 5 repetições e não 1. O resultado do teste de aptidão física – TAL 2021, 196261155 - Pág. 17, consta como conclusão da avaliação inapto, data do exercício que no dia 26/05/2021. Esclareça-se que não foi anexado ao processo o vídeo da prova, o que impediria este juízo de reavaliar as imagens. Além disso, não há prova inequívoca de que o avaliador tenha falhado na contagem das barras, de que não tenha permitido uma segunda tentativa ou de que tenha negado acesso ao coordenador do TAF, conforme alegado na petição inicial. Tais fatos poderiam ter sido comprovados por meio da apresentação de contestação ou registro em ata.”
V. Importante ressaltar, inclusive, que não há obrigação legal da Administração Pública realizar a filmagem do teste. Trata-se de situação diversa da apontada pelo recorrente no acórdão no 1939877. No referido caso, a hipótese em julgamento versava sobre concurso público para provimento de cargos no qual o próprio edital previa a obrigatoriedade de filmagem das provas de avaliação física. Descabe ao Judiciário, portanto, se imiscuir nas regras interna corporis acerca da promoção na carreira, sobretudo diante da ausência de ilegalidade manifesta.
VI. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada.
VII. A parte recorrente arcará com o pagamento de honorários advocatícios, os quais são fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, art. 55 da Lei n.o 9.099/95.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.